Tribunal: TJES
Processo: 5010929-38.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010929-38.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIHA PACHECO PEDROZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5010929-38.2024.8.08.0011

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
BANCO BMG SA e LILIHA PACHECO PEDROZA.

RECORRIDOS:
LILIHA PACHECO PEDROZA e BANCO BMG SA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente LILIHA PACHECO PEDROZA é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE REEMBOLSAR EM DOBRO OS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. NECESSIDADE DE ACOLHER A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E A COMPENSAÇÃO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
LILIHA PACHECO PEDROZA
e
BANCO BMG SA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de relação jurídica e débitos (contrato nº 11998079), condenar o réu a restituir o valor de R$13.710,60 (treze mil, setecentos e dez reais e sessenta centavos), já em dobro, e condenar o réu ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) por danos morais. A lide decorre de descontos em benefício previdenciário da autora, relativos a contrato de cartão de crédito consignado que alega não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O recorrente BANCO BMG SA sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia, a ocorrência de prescrição e decadência. No mérito, defende a regularidade da contratação e a utilização dos valores pela autora (saques), a inexistência de danos materiais (ou devolução simples) e morais, e o cabimento da compensação de valores. Por sua vez, a recorrente LILIHA PACHECO PEDROZA sustenta, em síntese, a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório dos danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), por considerá-lo ínfimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

De início,

INDEFIRO
a preliminar arguida pelo banco recorrente. A alegação de incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia não prospera, pois o ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é do fornecedor, que deveria trazer prova inequívoca da manifestação de vontade. A análise é documental e fática, não exigindo prova complexa.

4.

Também
INDEFIRO
as prejudiciais de decadência e prescrição total, uma vez que o feito cuida-se da prestação de trato sucessivo, isto é, o prazo renova-se a cada desconto realizado nos proventos do recorrido. Contudo,
ACOLHO
a alegação de prescrição quinquenal, pois aplica-se o prazo previsto no art. 27 do CDC e, por ser trato sucessivo, o termo inicial deve ser a data da propositura da demanda, estando prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da demanda em 29/08/2024. Outrossim, por tratar-se de matéria de ordem pública, isto é, questão onde existe o interesse público, reconheço a prescrição nos mencionados termos.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a autora se enquadra como consumidora e a requerida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à requerida demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

6.

Quanto ao mérito do recurso do banco, tocante à contratação do empréstimo, a empresa não logrou em demonstrar, indene de dúvidas, a validade/legalidade da contratação, ônus que recaiu sobre a instituição bancária, haja vista que, dos documentos acostados aos autos, não se prestam a comprovar, de maneira inequívoca, que todas as informações necessárias acerca do negócio jurídico foram devidamente prestadas à consumidora, bem como a aquiescência dela quanto à contratação do negócio jurídico como sendo o que pretendia contratar.

7.

Neste lastro, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, Inc. III, é categórico quanto à necessidade de o fornecedor prestar todas as informações necessárias, de maneira adequada e clara acerca dos produtos e serviços colocados à disposição do consumidor, sendo o contrário prática abusiva, razão pela qual a ausência de comprovação da informação adequada e clara impõe óbice à pretensão de afastar a declaração de nulidade do contrato.

8.

Com efeito, reputo que a recorrida não logrou êxito em comprovar que a intenção da parte autora era de contratar cartão de crédito consignado, haja vista a ausência de utilização do plástico. Não distante, insta consignar que não prospera da mesma forma a alegação de que o consumidor teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a sua acerca da modalidade contratada, o que se observa nos presentes autos é apenas a disponibilização do valor para o consumidor, através de TED, não sendo possível aferir que teria de fato sacado valores. Neste lastro, reconhecido o vício e vontade e anulado o negócio jurídico, as partes devem retornar ao
status

quo ante
.

9.

Dessarte, os valores descontados devem ser reembolsados à recorrente, em dobro, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira, pois o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça prevê que: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

10.

Em relação à compensação, todos os valores depositados pelo banco recorrente devem ser compensados com a condenação, a fim de evitar locupletamento ilícito, retornando a relação jurídica ao
status quo ante
, haja vista que compete à recorrida comprovar, minimamente, que não recebeu os valores. Ocorre que, da análise dos extratos bancários juntados pela própria autora, observa-se o recebimento de todos os valores, conforme ID. 16883080 - Pág. 2 e seguintes, referentes aos comprovantes de TED juntados pelo banco recorrente no ID. 16883060. Logo, autorizo a compensação de R$2.874,58 (dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

11.

Quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. Os descontos mensais e indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a dignidade da consumidora, gerando angústia e desequilíbrio financeiro. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

12.

Em relação ao
quantum
indenizatório, objeto de ambos os recursos, o valor a ser aplicado deve ser proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva), de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

13.

Logo, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) fixado na origem mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica do instituto, não merecendo reparo.

14.

Inclusive, destaco que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o Enunciado n.º 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos e, no mérito:

a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do BANCO BMG SA para reformar parcialmente a sentença a fim de DETERMINAR a incidência da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da demanda em 29/08/2024 e autorizar a compensação de todos os valores depositados, no total de R$2.874,58 (dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) com a condenação.

b)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da autora LILIHA PACHECO PEDROZA, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

16.

Sem custas e honorários em relação ao réu BANCO BMG SA, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES. CONDENO a recorrente LILIHA PACHECO PEDROZA ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95, Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)